Tribunal: TJES
Processo: 5009315-02.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5009315-02.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SIGINALDO JORGE CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. ART. 147-B DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação criminal, mantendo a condenação do réu pelo crime de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do Código Penal), no contexto de violência doméstica, sob alegação de contradição e omissão quanto à análise da prova e à necessidade de laudo pericial oficial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de vícios de contradição ou omissão quanto à valoração das provas e à configuração do delito; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida, especialmente quanto à necessidade de perícia oficial e à suficiência do conjunto probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP.

4. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para justificar a conclusão adotada.

5. O acórdão embargado analisa de forma clara e fundamentada a autoria, materialidade e tipicidade, afastando expressamente a tese de necessidade de laudo pericial oficial e reconhecendo a suficiência de outros meios de prova.

6. A alegada contradição não se verifica, pois a condenação se baseia em conjunto probatório harmônico, incluindo o depoimento da vítima, corroborado por testemunhas e elementos documentais, sendo irrelevante a ausência de xingamentos ou ameaças diretas em um único episódio.

7. A omissão quanto ao art. 158 do CPP também não se configura, uma vez que o acórdão expressamente afasta a exigência de perícia oficial para comprovação do dano psicológico, admitindo outros meios idôneos de prova.

8. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria fático-probatória, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

9. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os aclaratórios sejam rejeitados, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos em lei. 2. Não há contradição ou omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as teses relevantes ao deslinde da controvérsia. 3. A ausência de perícia oficial não impede a comprovação do crime de violência psicológica quando presentes outros meios idôneos de prova. 4. Consideram-se prequestionadas as matérias suscitadas nos embargos, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619 e art. 158; CPC, art. 1.025; Código Penal, art. 147-B; Lei nº 11.340/2006, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no RHC 156.423/MS, 5ª Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 24.05.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.967.267/SC, 5ª Turma, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 21.10.2025; STJ, AgRg no HC n. 815.812/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
SIGINALDO JORGE CORREA
em face de acórdão, de relatoria do Desembargador Fernando Zardini Antonio, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo ora embargante.

O acórdão restou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 1. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER (ART. 147-B, CP). MATERIALIDADE DELITIVA. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL OFICIAL. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. MANUTENÇÃO. 2. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ATIPICIDADE E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. 3. PALAVRA DA VÍTIMA E PROVA TESTEMUNHAL. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta em face de sentença que condenou o réu pela prática do crime de violência psicológica contra a mulher (artigo 147-B do Código Penal), no contexto de violência doméstica (Lei nº 11.340/06), à pena de 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial aberto. A defesa busca a absolvição sustentando a inexistência de materialidade delitiva por ausência de laudo pericial oficial, a atipicidade da conduta por se tratar de discussão trivial e a insuficiência de provas para a condenação (princípio
in dubio pro reo
).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões jurídicas centrais consistem em: (I) Definir se a configuração do crime de violência psicológica exige, obrigatoriamente, a realização de perícia técnica oficial para a comprovação do dano emocional; (II) estabelecer se a conduta do agente, consistente em agressões verbais, destruição de bens e controle coercitivo, subsume-se ao tipo penal do art. 147-B do CP; (III) verificar se o conjunto probatório, baseado na palavra da vítima e em documentos médicos, é suficiente para sustentar o decreto condenatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de violência psicológica contra a mulher prescinde de laudo pericial oficial assinado por perito do Estado para sua configuração. O dano emocional e o prejuízo à saúde psicológica podem ser aferidos por outros meios de prova idôneos, como laudos psicanalíticos, prontuários médicos e histórico de tratamento terapêutico. No caso, a materialidade está demonstrada pelo uso de medicação controlada e pelo quadro de severo abalo psíquico atestado documentalmente logo após os fatos.

A autoria e a tipicidade da conduta revelam-se incontestes. A palavra da vítima em crimes cometidos no âmbito doméstico possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelo depoimento de policiais militares que presenciaram o cenário de desordem na residência e o estado de angústia da ofendida.

A conduta de humilhar, isolar e exercer controle coercitivo sobre a autonomia da mulher, mediante agressões verbais e ameaças de privação financeira, extrapola o conceito de mera discussão familiar. O dolo de causar dano emocional é evidente na agressividade demonstrada e no impacto direto na saúde mental da vítima, o que impede a aplicação do princípio
in dubio pro reo
ou o reconhecimento de atipicidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O crime de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do CP) não exige perícia oficial obrigatória, podendo o dano emocional ser comprovado por prontuários médicos, laudos psicológicos e prova testemunhal.

Em casos de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima goza de especial relevância probatória, servindo de base para a condenação quando harmônica com os demais elementos de convicção.

Atitudes que visam degradar ou controlar as ações e decisões da mulher mediante humilhação ou isolamento configuram o crime do art. 147-B do CP, não se confundindo com meros conflitos cotidianos.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 147-B; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 7º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.967.267/SC, 5ª Turma, rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 21.10.2025. STJ, AgRg no HC n. 815.812/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.05.2023.

O embargante, sob o pretexto de prequestionamento da matéria, afirma que o acórdão recorrido padece dos vícios de contradição e omissão.

Requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, a fim de que sejam sanados os vícios apontados e atribuídos efeitos infringentes ao recurso.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, pugnando pela manutenção do acórdão embargado.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos por
SIGINALDO JORGE CORREA
em face de acórdão, de relatoria do Desembargador Fernando Zardini Antonio, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo ora embargante.

O acórdão restou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 1. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER (ART. 147-B, CP). MATERIALIDADE DELITIVA. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL OFICIAL. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. MANUTENÇÃO. 2. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ATIPICIDADE E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. 3. PALAVRA DA VÍTIMA E PROVA TESTEMUNHAL. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta em face de sentença que condenou o réu pela prática do crime de violência psicológica contra a mulher (artigo 147-B do Código Penal), no contexto de violência doméstica (Lei nº 11.340/06), à pena de 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial aberto. A defesa busca a absolvição sustentando a inexistência de materialidade delitiva por ausência de laudo pericial oficial, a atipicidade da conduta por se tratar de discussão trivial e a insuficiência de provas para a condenação (princípio
in dubio pro reo
).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões jurídicas centrais consistem em: (I) Definir se a configuração do crime de violência psicológica exige, obrigatoriamente, a realização de perícia técnica oficial para a comprovação do dano emocional; (II) estabelecer se a conduta do agente, consistente em agressões verbais, destruição de bens e controle coercitivo, subsume-se ao tipo penal do art. 147-B do CP; (III) verificar se o conjunto probatório, baseado na palavra da vítima e em documentos médicos, é suficiente para sustentar o decreto condenatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de violência psicológica contra a mulher prescinde de laudo pericial oficial assinado por perito do Estado para sua configuração. O dano emocional e o prejuízo à saúde psicológica podem ser aferidos por outros meios de prova idôneos, como laudos psicanalíticos, prontuários médicos e histórico de tratamento terapêutico. No caso, a materialidade está demonstrada pelo uso de medicação controlada e pelo quadro de severo abalo psíquico atestado documentalmente logo após os fatos.

A autoria e a tipicidade da conduta revelam-se incontestes. A palavra da vítima em crimes cometidos no âmbito doméstico possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelo depoimento de policiais militares que presenciaram o cenário de desordem na residência e o estado de angústia da ofendida.

A conduta de humilhar, isolar e exercer controle coercitivo sobre a autonomia da mulher, mediante agressões verbais e ameaças de privação financeira, extrapola o conceito de mera discussão familiar. O dolo de causar dano emocional é evidente na agressividade demonstrada e no impacto direto na saúde mental da vítima, o que impede a aplicação do princípio
in dubio pro reo
ou o reconhecimento de atipicidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O crime de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do CP) não exige perícia oficial obrigatória, podendo o dano emocional ser comprovado por prontuários médicos, laudos psicológicos e prova testemunhal.

Em casos de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima goza de especial relevância probatória, servindo de base para a condenação quando harmônica com os demais elementos de convicção.

Atitudes que visam degradar ou controlar as ações e decisões da mulher mediante humilhação ou isolamento configuram o crime do art. 147-B do CP, não se confundindo com meros conflitos cotidianos.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 147-B; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 7º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.967.267/SC, 5ª Turma, rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 21.10.2025. STJ, AgRg no HC n. 815.812/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.05.2023.

O embargante, sob o pretexto de prequestionamento da matéria, afirma que o acórdão recorrido padece dos vícios de contradição e omissão.

Requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, a fim de que sejam sanados os vícios apontados e atribuídos efeitos infringentes ao recurso.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619, do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

No caso, a despeito dos argumentos do embargante, inexistem os vícios apontados, vejamos:

Em primeiro plano, cumpre salientar que “o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte. Assim, resolvidas as questões com fundamentação satisfatória, acaso a parte não se conforme com as razões declinadas ou considere a existência de algum equívoco ou erro de julgamento, não são os embargos, que possuem função processual limitada, a via própria para impugnar o julgado ou rediscutir a causa”. STJ. 5ª Turma. EDcl no AgRg no RHC 156.423/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 24/05/2022.

Não obstante, verifico que as teses ventiladas pelo embargante foram apreciadas no recurso de apelação.

A defesa sustenta, em primeiro plano, que o acórdão foi contraditório ao mencionar agressões verbais e ameaças, enquanto a vítima teria negado xingamentos e ameaças diretas no dia dos fatos. No entanto, não se verifica o vício, vejamos:

Quanto à autoria e tipicidade, o acervo fático-probatório é convergente.

A vítima, em depoimento judicial firme e detalhado, narrou que o apelante, movido por fúria desproporcional decorrente de questões domésticas banais, arremessou um controle remoto contra ela e destruiu bens da residência, utilizando-se ainda de ameaças de privação financeira quanto aos seus medicamentos essenciais.

É sabido que, em infrações cometidas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima goza de especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção.

Ademais, o fato de não terem ocorrido xingamentos ou ameaças de morte no dia específico não desnatura o crime de violência psicológica, que se configurou, conforme o voto, pela fúria desproporcional, pelo arremesso de objeto e pela ameaça de privação financeira quanto aos medicamentos essenciais em outros momentos, que culminaram no dano emocional sofrido pela vítima no momento descrito na denúncia.

Na sequência, verifico que o embargante alega omissão e violação ao art. 158 do CPP, defendendo a necessidade de laudo pericial oficial. Todavia, verifico que o acórdão embargado foi categórico ao afastar tal tese, manifestando-se nos seguintes termos:

Contudo, quanto a materialidade, é imperioso destacar que o crime de violência psicológica contra a mulher prescinde de laudo pericial oficial assinado por perito do Estado para sua configuração. O dano emocional e o prejuízo à saúde psicológica podem ser aferidos por outros meios de prova idôneos, conforme a inteligência do próprio dispositivo legal.

No caso vertente, a materialidade está sobejamente demonstrada pelo Laudo Psicanalítico e pelos prontuários médicos que atestam um quadro de severo abalo psíquico, caracterizado por sentimentos de inferioridade, medo e angústia. O fato de a vítima ter iniciado tratamento terapêutico e fazer uso de medicação controlada de alta densidade (como Alprazolam e Quetiapina) logo após os episódios relatados constitui prova material robusta do dano causado pela conduta do agente.

A decisão baseou a materialidade no Laudo Psicanalítico e nos prontuários médicos que atestaram o uso de medicações de alta densidade (Alprazolam e Quetiapina) logo após os fatos, o que demonstra o nexo causal e o dano efetivo.

No mais, cumpre esclarecer que o delito descrito no art. 147-B, incluído no Código Penal pela Lei nº 14.188/2021, busca punir aquele que causa dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação.

Acerca do tema, Greco (2025) pontua que, para a consumação do delito, deve haver reiteração no comportamento que vise a abalar psicologicamente a mulher:

(...) Entendemos que para que ocorra a consumação, faz-se necessária que a conduta seja habitual, isto é, que
o agente, reiteradamente, pratique determinado comportamento, visando abalar psicologicamente a mulher. Importante frisar que a infração penal restará consumada mesmo que a mulher não se tenha deixado abalar com a conduta do agente.
(...) Importante frisar, ainda, que um ato impulsivo, um xingamento, uma falta de educação momentânea, não têm o condão de configurar a infração penal em estudo, podendo-se falar, dependendo da hipótese, em crime contra a honra.

(...) (GRECO, Rogério; Curso de Direito Penal: Artigos 121 a 212 do Código Penal; 22ª Edição; Ebook; Rio de Janeiro: Atlas, 2025; Pág. 990)

No caso dos autos, esta Corte entendeu que o comportamento do acusado, caracterizado por humilhações, isolamento e cerceamento da autodeterminação feminina, ultrapassa o limite de um desentendimento conjugal comum. O elemento subjetivo de lesionar o estado emocional da vítima reflete-se na insistência das ofensas verbais e no emprego de violência simbólica.

Desse modo, entendo que a irresignação do embargante configura mero inconformismo, não sendo os embargos de declaração a via adequada para rediscutir a matéria fático-probatória.

No que tange ao prequestionamento, rememoro que, consoante o art. 1.025 do Código de Processo Civil, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ademais, tanto o Supremo Tribunal Federal, em sua súmula 282 e 356, como o Superior Tribunal de Justiça, na súmula 211, firmaram o entendimento de que, para eventual interposição de recurso aos seus órgãos, é desnecessária a oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento quando as matérias foram devidamente tratadas no recurso próprio, apesar de não haver expressa remissão aos artigos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração para
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão recorrido.

É como voto.